Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”.
3. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/2012, destaca em seu art. 1o, §2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
4. O Autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), enfermidade abarcada entre aquelas especificadas na legislação de regência da matéria e do edital do concurso como apta a comprovar a condição de pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas específicas.
5. A legislação aplicável ao caso não faz distinção entre as gradações do transtorno – se leve, moderado ou grave – para definir o autista. Logo, não cabe à banca examinadora proceder a essa restrição, para deixar de considerar autista aquele que apresenta forma amena da manifestação.
6. Ausente comprovação de risco iminente de dano ao Autor/Agravante que o impeça de aguardar o regular trâmite processual, resta descumprido o requisito de perigo de dano.
7. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.